Tribunal: TJDFT
Processo: 0721221-51.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0721221-51.2018.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: CLECIO HENRIQUE LIMEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Recebo a petição ID 23591661 tal como Agravo Interno, na forma do art. 32 do Regimento Interno das Turmas Recursais, uma vez que interposto contra decisão monocrática. Intime-se a parte agravada para manifestar-se sobre o Agravo Interno (ID 23591661), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, em atenção ao art. 32, § 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Brasília, 20 de abril de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito